Tribunal: STF
Processo: ARE 1466337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO PROVIMENTO.



    1. Agravo de instrumento em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do INCRA de retificação do Precatório nº 2019.84.00.005.200589 com vistas à exclusão dos juros compensatórios.



    2. Requer o agravante que os juros compensatórios não sejam computados desde a expedição do Precatório nº 2008.84.00.005.000151, razão pela qual devem ser excluídos do valor que compõe o Precatório (complementar) nº 2019.84.00.005.200589.



    3. O INCRA, intimado da expedição de dito precatório em 18/06/2019, não se insurgiu contra tal ato, vindo a manifestar ciência em 02/07/2019 e, apenas em 27/04/2020, retomou a questão requerendo a retificação dos valores concernentes aos juros compensatórios, do que se depreende ter ocorrido a preclusão da matéria.



    4. No mérito, embora o STJ tenha firmado entendimento, em recurso repetitivo (REsp nº 1.116.364/PI), no sentido de que os juros compensatórios devem incidir desde a imissão na posse até a data de emissão do precatório com o valor original, no caso, o Precatório nº 2008.84.005.000151 não englobou o valor principal (mas apenas o valor incontroverso relativo às benfeitorias), enquanto que o Precatório nº 2019.84.00.005.200589 não tem natureza de precatório complementar por ser composto pelo “saldo da diferença de terra nua a pagar, diferença da indenização sobre as benfeitorias, diferença de honorários advocatícios e saldo de 132 TDAs custodiados na Caixa Econômica Federal”.



    5. Manutenção da decisão que reconheceu devida a inclusão de juros compensatórios no Precatório nº 2019.84.00.005.200589, a qual se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a incidência de tais juros até que seja pago integralmente o valor original devido. Precedente: TRF5, 2ª TURMA, PROCESSO: 08002801620134058500, RELATOR DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), JULGAMENTO: 04/08/2020).



    6. Agravo de instrumento não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ademais, quanto ao mérito da questão, constata-se que melhor sorte não tem a agravante, consoante bem lançado parecer do Ministério Público, abaixo transcrito:



    De fato, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp repetitivo nº 1.116.364/PI, julgado em 26/05/2010, é no sentido de que os juros compensatórios devem incidir desde a imissão na posse até a data de emissão do precatório com o valor original.



    Embora a tese tenha sido recentemente revisada para se amoldar ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 2.332/DF (STJ, Petição nº12.344/DF, rel. Min. Og Fernandes, 28/10/2020), o tópico relativo à incidência dos juros compensatórios até a data de emissão do precatório com valor original não sofreu alterações.



    Além disso, o art. 100, § 12, da Constituição Federal veda expressamente a incidência de juros compensatórios no cálculo do valor a ser pago em precatório complementar, nos seguintes termos:



    Art. 100.[...]§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). (Vide ADI 4425)



    In casu, porém, a pretensão da autarquia agrária não merece acolhida.



    Isso porque, da análise dos autos, constata-se que o Precatório nº 2019.84.00.005.200589 (ID 4058400.5451671), aqui em discussão, diferentemente do alegado pelo agravante, não se trata de precatório de natureza complementar.



    Vejamos o que diz o Manual de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor –RPV do Conselho da Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 439 de 3005/2005, ao diferenciar o precatório de natureza originária do chamado precatório complementar:



    1) Requisição originária: é aquela que requisita o valor total proposto na execução.



    2) Requisição complementar: é aquela utilizada para o pagamento de diferenças:



    a) de juros resultantes da mora no período entre a data-base do cálculo de liquidação e o dia 1º de julho (data da atualização), quando se tratar de precatório, e se for requisição de pequeno valor, do aludido termo inicial até a data da respectiva apresentação no Tribunal;



    b) de correção monetária, no período entre a data da sentença de liquidação e o dia 1º de julho (data da apresentação), quando o indexador adotado judicial mente for maior do que o IPCA-E, e se for requisição de pequeno valor, o aludido termo inicial até a respectiva apresentação no Tribunal.



    No caso dos autos, o que se observa é que o Precatório nº 2008.84.005.000151(ID 4058400.3671831), expedido em maio/2008, tratava apenas do valor incontroverso relativo às benfeitorias, conforme atesta a certidão de liquidação de ID 4058400.3671829.



    Já o Precatório nº 2019.84.00.005.200589, aqui em debate, é composto pelo saldo da diferença de terra nua a pagar, diferença da indenização sobre as benfeitorias, diferença de honorários advocatícios e saldo de 132 TDAs custodiados na Caixa Econômica Federal (ID 4058400.4458024).



    Nos termos do próprio precedente arguido pelo agravante (REsp repetitivo nº1.116.364): “os juros compensatórios são devidos sobre o imóvel improdutivo desde a imissão na posse até a entrada em vigor das MP ´s n. 1.901-30, 2.027-38 e reedições, as quais suspendem a incidência dos referidos juros. A partir da publicação da MC na ADI2.332/DF (DJU de 13.09.2001) tais juros voltam a incidir sobre a propriedade improdutiva, até a data da expedição do precatório original [...]”(grifos acrescidos).



    Desse modo, perfeitamente cabível a incidência dos juros compensatórios nos valores que compõem o Precatório nº 2019.84.00.005.200589, pois o cômputo de tais juros está sendo realizado sobre o saldo da terra nua a pagar e sobre a diferença do valor devido a título de indenização pelas benfeitorias, enfim, o valor total proposto na execução, com o abatimento do valor incontroverso relativo à indenização pelas benfeitorias, que já foi pago no Precatório nº 2008.84.005.000151 (em 2008). Logo, o crédito em questão não é de natureza complementar, pois diz respeito ao valor original devido, conforme determinado pelo Acórdão de ID 4058400.3671854, proferido por esse Eg. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no julgamento da Apelação Cível nº 143.490/RN.



    Com efeito, muito embora o STJ tenha firmado entendimento, em recurso repetitivo (REsp nº 1.116.364/PI), no sentido de que os juros compensatórios devem incidir desde a imissão na posse até a data de emissão do precatório com o valor original, no caso dos autos, o primeiro precatório (Precatório nº 2008.84.005.000151) não englobou o valor principal, mas apenas o valor incontroverso relativo às benfeitorias (consoante certidão de liquidação de ID 4058400.3671829), enquanto que o precatório em tela (Precatório nº 2019.84.00.005.200589) não pode ser considerado de natureza complementar, eis que não se refere apenas a juros de mora e correção monetária, mas é composto pelo “saldo da diferença de terra nua a pagar, diferença da indenização sobre as benfeitorias, diferença de honorários advocatícios e saldo de 132 TDAs custodiados na Caixa Econômica Federal (ID 4058400.4458024)”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente